Tribunal: STF
Processo: HC 186612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anamaria Prates Barroso, advogada, em benefício de David Henrique Ferreira da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, foi dado parcial provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.546.583/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÃO NO JULGADO ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA CONSULTA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC'S N.ºs 43, 44 E 54. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Não se verifica ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de origem enfrenta de maneira expressa e fundamentada as teses defensivas, como ocorreu no caso em apreço.
    2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou a compreensão de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre o recurso de apelação e o recurso em sentido estrito. Precedentes.
    3. Nos termos do art. 5.º, § 1.º, da Lei n.º 11.419/2006, por se tratar de intimação eletrônica, considera-se intimado o Ministério Público no dia em que for efetivada a consulta eletrônica ao teor da intimação, e não no dia em que esta é encaminhada para visualização no portal eletrônico.
    4. Se a ação penal está em condições de julgamento, especialmente porque já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, o Tribunal estadual, ao afastar nulidade reconhecida pelo Juízo de origem na sentença, pode passar ao exame do mérito da imputação, aplicando-se ao processo penal a teoria da causa madura.
    5. Para se dissentir da conclusão exarada pelo Tribunal de origem, com o fim de afastar a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher ou de absolver o Agravante por ausência de provas, seria necessário amplo reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ.
    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) n.os 43, 44 e 54, concluiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal (CPP) que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena.
    7. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para revogar a determinação de execução provisória da pena constante na decisão monocrática” (fl. 1, e-doc. 20). 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 21.2.2017, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006. Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de novembro de 2016, por volta das 11hs55min, na Rua 09, n. 72, Vila Cianelli, neste Município e Comarca de Itirapina, DAVID HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, qualificado à fl. 03, valendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua prima Taiane Maressa Ferreira, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 26/27.
    Segundo consta, o denunciado e a vítima possuem relação de parentesco e vivem em casas conjuntas, no mesmo terreno, juntamente com suas famílias.
    Na data dos fatos houve uma discussão entre a vítima e o denunciado sobre a melhor maneira de organizar a casa, contrariado com as exigências de Taiane, DAVID passou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo, causando lesões corporais de natureza leve consistentes em escoriações no tornozelo direito, joelho direito e hematomas no couro cabeludo.
    Na delegacia o denunciado confirmou parcialmente os fatos alegando que ‘apenas deu chacoalhões’ na vítima” (fl. 1, e-doc. 2).
    3. Em 6.7.2017, o juízo da Vara Única da Comarca de Itirapina/SP, após realizar a audiência de instrução, declarou a nulidade da decisão de recebimento da denúncia e julgou extinta a punibilidade do paciente quanto ao delito previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal, pela retratação da vítima, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.340/2006 (fls. 1-2, e-doc. 3).
    4. Contra essa decisão o Ministério Público de São Paulo interpôs a Apelação Criminal n. 0005462-06.2016.8.26.0283 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao recurso para condenar o réu David Henrique Ferreira da Silva pelo crime do § 9º do art. 129 à pena de três meses de detenção, em regime aberto:
    “LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Extinção da punibilidade em 1º Grau pela decadência. Recurso da acusação objetivando a condenação. Necessidade. Provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. Palavra da vítima na fase administrativa corroborada pelo laudo pericial. Inserção da conduta no contexto da Lei nº 11.340/06, sendo caso de ação penal pública incondicionada. Condenação à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto. Apelo provido” (fl. 2, e-doc. 4).
    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados nos termos da ementa a seguir:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de ocorrência de omissão e contradição - Descabimento - Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado - Caráter infringente – Precedentes - Prequestionamento - Desafia embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente as decisões que padecem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos - Precedentes - EMBARGOS REJEITADOS”  (fl. 2, e-doc. 5). 
    5. Seguiu-se a interposição de recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-4, e-doc. 8).
    6. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.546.583 no Superior Tribunal de Justiça, conhecido em parte pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 30.10.2019, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento (fls. 1-7, e-doc. 11).
    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça a ele deu parcial provimento apenas para revogar a determinação de execução provisória da pena constante da decisão monocrática.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    7. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “quando da interposição do recurso especial, a defesa pleiteou que fosse dado provimento ao recurso para determinar a nulidade do acórdão prelado pelo tribunal a quo, diante da comprovação de ocorrência supressão de instância pelo tribunal a quo, quando este adentrou e julgou o mérito da ação penal, após cassar a sentença do juiz de primeiro grau, que havia proferido sentença de extinção da punibilidade do paciente por decadência, devendo ser determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para proferir nova sentença” (sic, fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial, conheceu parcialmente, e negou-lhe provimento, por entender que, mesmo sendo indene de dúvidas ocorrência da supressão de instância, não há que se falar em nulidade do acórdão proferido pelo tribunal a quo, eis que o Superior Tribunal de Justiça já firmou a orientação de que se aplica ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato a acusação, desde que haja elementos nos autos para isso” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatiza que “não há que se falar em aplicação da Teoria da Causa Madura como erroneamente entendeu o Eg. Superior Tribunal de Justiça, eis que esse entendimento viola frontalmente os princípios constitucionais do Juiz natural, devido processo legal, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, bem como contraria a firme jurisprudência desta Eg. Corte Suprema, que em casos semelhantes já entendeu que ‘a devolutividade da apelação no campo do processo penal não se faz nos moldes do artigo 515 do Código de Processo Civil, ficando vedada, ante o princípio do juiz natural, a queima de etapas, a supressão de instância’ (HC 85050, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/10/2005)” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) a concessão de medida liminar para sobrestar a presente ação penal até o julgamento final do mérito do presente writ, haja vista que restou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora da presente impetração. 
    b) A concessão da ordem do presente writ, diante do evidenciado constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, eis que nos termos da jurisprudência desta Eg. Suprema Corte é vedada a aplicação, em analogia ao código de processo civil, da Teoria da Causa Madura no processo penal, quando resta comprovada a ocorrência da odiosa figura da supressão de instância, consistente no enfrentamento pelo Tribunal a quo do mérito da ação penal, após cassar a sentença que havia declarada extinta a punibilidade do Paciente pela decadência, eis que viola a competência do juízo de primeiro grau, queima etapas, em clara afronta aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório, devendo, portanto, ser cassado o édito condenatório, com a imediata determinação do retorno dos autos ao juiz de origem para proferir nova sentença” (fl. 14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida a inadmissibilidade de processamento de recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz afirmou:
     “Nas razões do recurso especial, sustenta-se, inicialmente, ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, pois ‘o tribunal a quo deixou de se manifestar sobre aspectos relevantes devidamente abordados em sede de embargos de declaração’ (fl. 208). 
    Alega-se, ainda, negativa de vigência e divergência jurisprudencial quanto ao art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre a apelação e o recurso em sentido estrito.
    Do mesmo modo, alega-se contrariedade e divergência jurisprudencial em relação ao art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo-se que não poderia o Tribunal estadual, ao reformar a sentença, examinar diretamente o mérito da ação penal.
    Aponta-se, igualmente, negativa de vigência e dissídio jurisprudencial quanto ao art. 5.º da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista que ‘a desavença ocorrida entre os primos (requerente e vítima) não foi baseada em situação de gênero, não decorrendo em detrimento de mulher em situação de vulnerabilidade’ (fl. 216). 
    Por fim, afirma-se que houve negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo-se que não há prova suficiente para a condenação do Recorrente, razão pela qual deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.
    O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal a quo em razão do óbice contidos nas Súmulas n.os 7/STJ e 284/STF (fls. 315-317). 
    Interposto o agravo em recurso especial (fls. 331-358), o Ministério Público estadual apresentou contrarrazões (fls. 361-366).
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral Mônica Nicida Garcia, opinou pelo não conhecimento do recurso. Ademais, requereu o início imediato da execução provisória da pena (fls. 389-398). 
    É o relatório. Decido. 
    O agravo é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual passo à análise do recurso especial. 
    De início, no tocante à alegada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, constata-se que o Tribunal de origem enfrentou direta e expressamente as teses defensivas. Com efeito, não há ofensa à legislação infraconstitucional invocada quando o Tribunal de origem expõe de maneira clara e precisa as razões de sua decisão, como ocorreu no caso em apreço. A esse respeito, confira-se: (…).
    De outra parte, no tocante à alegada ofensa 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deve-se destacar que a Terceira Seção desta Corte Superior pacificou a compreensão de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre o recurso de apelação e o recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual. A esse respeito, confira-se: (…).
    No caso, não há qualquer indício de má-fé por parte do órgão do Ministério Público. Ademais, o recurso foi interposto no prazo adequado, pois o Ministério Público foi cientificado da sentença pelo portal eletrônico em 25/07/2017 (fl. 138) e, nesta mesma data, protocolou tempestivamente o recurso acusatório (fl. 128). 
    É imperioso salientar que, nos termos do art. 5.º, § 1.º, da Lei n.º 11.419/2006, por se tratar de intimação eletrônica, considera-se intimado o Ministério Público no dia em que for efetivada a consulta eletrônica ao teor da intimação, e não no dia em que esta é disponibilizada para visualização no portal eletrônico. Nesse sentido: (…). Desse modo, entre a ausência de má-fé e verificada a tempestividade do recurso, a Corte estadual aplicou o princípio da fungibilidade entre a apelação e o recurso em sentido estrito, em plena conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 
    Em relação à alegada ofensa ao art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que se aplica ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato a acusação, desde que haja elementos nos autos para isso. Nesse sentido: (…).
    No caso, constata-se que já havia sido realizada audiência de instrução e as partes apresentado alegações finais orais (fl. 121). Desse modo, verificando-se que a causa estava madura para julgamento, não se constata nenhuma ilegalidade na imediata análise do mérito da acusação pelo Tribunal de origem. 
    Por fim, as alegações de que o delito não ocorreu em contexto de violência doméstica e/ou de que não há provas seguras para a condenação contrastam com a análise das provas empreendida pela Corte estadual, a qual asseverou que ‘a ação foi baseada no gênero, posto que o réu lesionou a vítima, agredindo-a com socos, chutes e puxões de cabelo em razão de discordâncias envolvendo a organização da casa’ (fl. 198). 
    Desse modo, para se dissentir da conclusão do Tribunal de origem, com o fim de afastar a ocorrência da violência doméstica e familiar contra a mulher ou de absolver o Agravante por ausência de provas para a condenação, seria necessário amplo reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior de Justiça. Nesse sentido: (…).
    Ressalte-se, por oportuno, que ‘é pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a incidência da Súmula 7/STJ inviabiliza o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional’ (AgRg no REsp 1.031.904/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013). 
    Por fim, em atenção ao requerimento do Ministério Público Federal, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 964.246 /SP, julgado sob o regime de repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que ‘[...] a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal’ (ARE 964.246 RG, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). Desse modo, após o encerramento da cognição das instâncias ordinárias, é possível o início imediato da execução provisória da pena. 
    Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO” (fls. 2-7, e-doc. 11). 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora